Tribunal: TJSP
Processo: 2222718-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DÉBITO FISCAL – ICMS - TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim – Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Precedentes – Contudo, não é o caso de se mandar suspender a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DÉBITO FISCAL – ICMS - TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim – Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Precedentes – Contudo, não é o caso de se mandar suspender a exigibilidade de todo o débito, posto que a suspensão da exigibilidade do crédito deve abranger tão somente a parcela que excede o índice aplicável aos tributos federais (atualmente, taxa SELIC).
INCLUSÃO DO NOME NO CADIN, NO SPC E NA SERASA.
Com razão a autora quanto ao perigo da inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois subverte a ordem jurídica a aplicação de penalidades antes do julgamento do processo, qualquer que seja a sua natureza.
Agravo de instrumento parcialmente provido.